Tribunal: STF
Processo: AI 699740
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBICE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SUPERADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para se chegar à alegada ofensa à Constituição no concernente à autonomia universitária, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais



    II – A discussão acerca da comprovação de lesividade ao patrimônio público como requisito para propositura de Ação Popular, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte.



    III – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, em regra, a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    IV – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento.



    V – Agravo regimental improvido.